Tribunal: STF
Processo: MS 39283
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDÍCIOS APURADOS PELO CNJ DE DIRECIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO E PROLAÇÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A FAMILIAR DO MAGISTRADO. REITERAÇÃO DE CONDUTAS ILÍCITAS. NECESSIDADE CONSTATADA PELO CNJ DE AFASTAMENTO DO MAGISTRADO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEFERÊNCIA AO CNJ. ÓRGÃO DOTADO DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA JULGAR INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE MAGISTRADOS. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Jorge Melro Cansanção contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, proferida nos autos do Pedido de Providências nº 0008096-96.2021.2.00.0000, em que a autoridade coatora concluiu pela instauração de processo administrativo disciplinar com afastamento do magistrado, ora impetrante, das suas funções (doc. 15). 



    No presente writ, o impetrante afirma que é Juiz de Direito titular da 13ª Vara Cível de Maceió, tendo, nessa condição, decidido causa relativa a imóvel adquirido por bisneta de sua bisavó, razão pela qual o CNJ entendeu que o magistrado deveria ser afastado do exercício das funções, a despeito de ter sido absolvido pelo TJAL pelos mesmos fatos, em 31/8/2021. 



    Alega a injuridicidade e irrazoabilidade do seu afastamento diante da inexistência de “contemporaneidade entre o acórdão objeto do MS e os fatos por ele tratados (aproximadamente três anos), bem como a não demonstração, pelo CNJ, da potencialidade de o impetrante, em estando na ativa, interferir no curso do procedimento em que é requerido”. 



    Sustenta, ainda, que “não houve demonstração da estrita necessidade da medida de afastamento” e que “o afastamento configura, claramente, uma antecipação da pena”. Destarte, entende ser ilícito o ato apontado como coator. 



    Requer, liminarmente, sua imediata recondução ao exercício pleno das funções, até o “julgamento definitivo do Processo Administrativo Disciplinar recentemente instaurado pelo Plenário do CNJ”. Ao final, pretende que seja confirmada a liminar, a fim de se permitir que permaneça no cargo até o julgamento definitivo do PAD nº 00004120-13.2023.2.00.0000.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, insta ressaltar que a Constituição da República confere ao Conselho Nacional de Justiça a competência para fiscalizar a conduta dos magistrados, podendo, inclusive, avocar processos disciplinares em curso ou rever aqueles encerrados há menos de um ano. Trata-se do disposto no art. 130-B, § 4º, III e V, in verbis:



    “Art. 130-A: (...)



    §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    (...)



    V rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;”



    Embora o impetrante entenda descabido o seu afastamento, ampara sua pretensão em alegações que demandam a análise do conjunto fático-probatório do processo disciplinar de origem. 



    Com efeito, defende ele a falta de razoabilidade da medida aplicada, afirmando ser desproporcional à conduta por ele praticada, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade entre o fato e a sanção aplicada. De outro lado, porém, verifico que o CNJ aplicou a sanção com fundamento na reiteração das condutas do impetrante. Nesse ponto, faz-se necessário destacar a ementa do acórdão ora impugnado:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INFORMAÇÕES EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 28 DA RESOLUÇÃO Nº 135/CNJ. APURAÇÃO. PROPOSTA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELA CORREGEDORIA LOCAL. PROPOSTA REJEITADA PELO PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RAZÃO DE EMPATE NOS VOTOS. MAGISTRADO QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU PROCESSO POR ‘DIRECIONAMENTO’ DA DISTRIBUIÇÃO E PROFERIU DECISÕES QUE BENEFICIARAM PESSOA DE SUA FAMÍLIA. MAGISTRADO PUNIDO ANTERIORMENTE POR SITUAÇÃO ANÁLOGA (FAVORECIMENTO DE FAMILIAR). GRAVIDADE DA CONDUTA. POSSÍVEL PRÁTICA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DA REITERAÇÃO DA CONDUTA PELO MAGISTRADO.



    1. Em cumprimento ao disposto no art. 28 da Resolução nº 135/CNJ, foi comunicada pela CGJ/AL à Corregedoria Nacional de Justiça o arquivamento, em razão do empate na votação, da proposta de instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face de magistrado.



    2. O caso se encontra suficientemente maduro para que, desde logo, o Conselho Nacional de Justiça decida entre a manutenção da decisão da origem ou a abertura de processo administrativo disciplinar. 



    3. Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado teria recebido processo por suposto ‘direcionamento’ na distribuição e proferido decisões que beneficiaram pessoa de sua família, nos autos da ação judicial de n. 0728526-38.2019.8.02.0001. Magistrado que já foi punido anteriormente por situação análoga de favorecimento de familiar.



    4. Verifica-se a possível existência de indícios que apontam para a prática de infrações disciplinares graves, os quais caracterizam violação, em tese, do artigo 35, incisos I e VIII, da LOMAN com o complemento valorativo dos artigos 1º, 8º, 24 e 37 do Código de  Ética da Magistratura



    5. Pedido de providências acolhido para determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar com o devido afastamento cautelar, diante da reiteração da conduta pelo magistrado.” (doc. 15)



    In casu, o Conselho Nacional de Justiça decidiu pelo afastamento do magistrado, aplicando medida prevista em lei. Verifico, ainda, que o ato ora impugnado foi prolatado após a análise pelo órgão competente das provas produzidas, oportunizada a defesa. 



    Estabelecidas essas premissas, tem-se, no caso concreto, que o CNJ, no exercício de sua competência constitucional e com base nas provas existentes, concluiu que o afastamento do cargo é necessário e adequado para evitar a possível reiteração das supostas condutas ilícitas do impetrante, consistentes em proferir reiteradamente decisões em favor de parentes.



    Assim, para dissentir da conclusão do CNJ, necessária seria a dilação probatória, a evidenciar a inexistência de liquidez e certeza do direito, o que impossibilita a concessão do pleito na via do mandado de segurança. 



    Por outro lado, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. É que devemos partir de uma posição de deferência perante os órgãos autônomos em geral e, especialmente, aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para decidir sobre determinadas matérias. Nesse sentido, aliás, é a irretocável lição do Min. Celso de Mello, ao julgar o MS 28.799, DJe de 6/10/2016, ocasião em que assentou (grifos no original):



    “(…) O que se me afigura fundamental na análise do ‘thema decidendum’ é a circunstância – plenamente demonstrada – de que o ato punitivo contra o qual se insurge a parte impetrante resultou de regular procedimento administrativo-disciplinar em que foram integralmente observadas, pelo E. CNJ, as normas que lhe regem a atividade censória, inexistindo, por isso mesmo, qualquer situação configuradora de ofensa ao direito subjetivo invocado pela autora deste ‘writ’ mandamental.”



    O próprio impetrante conhece o posicionamento desta Corte em casos semelhantes, como afirmou em sua inicial, no sentido de que “em regra, o controle dos atos do CNJ pelo STF, a bem da jurisprudência desta Corte, só se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (vide MS 35.100/DF do STF)”.



    Dessa forma, tendo o CNJ examinado a conduta do impetrante de forma adequada e fundamentada, impondo o seu afastamento das funções de forma regular, com base nas provas colhidas, não há como, na via estreita do mandado de segurança, verificar a eventual ilicitude da medida sem adentrar no reexame de fatos e provas, o que é inviável nesta sede. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERACÃO DO E. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA PROFERIDA NO ÂMBITO DE PROCESSO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A JUSTIFICAREM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO EXAME DO PLEITO NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO MANDAMENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (MS 33.848 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/04/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CNJ. ANÁLISE SOMENTE DOS FATOS NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE ACERVO PROBATÓRIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O CNJ não está condicionado à atuação do órgão correicional local (artigo 103-B, §4º, II, III e V), para somente após proceder, consoante a exegese adotada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça detém competência originária e concorrente com os Tribunais de todo o país para instaurar processos administrativo-disciplinares em face de magistrados. (Precedentes: MS 29.187/DF, Min. Rel. Dias Toffoli, Plenário, DJe 18/2/2014, MS 28.513/DF, Min. Rel. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 25/9/2015) 3. In casu, conforme restou evidenciado no voto do Conselheiro Relator, apenas os fatos tidos como infrações disciplinares e não atingidos pela prescrição foram considerados para respaldar a punição imposta ao recorrente, ficando demonstrado materialmente que tais condutas violaram o art. 36, I e art. 35, VII, da LOMAN. 4. A análise da adequação da sanção envolve rediscussão de fatos e provas produzidas no âmbito do processo administrativo disciplinar, o que não se compatibiliza com a via do mandado de segurança. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.353 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/12/2015)



    “Agravo regimental no mandado de segurança. Impetração voltada contra penalidade imposta pelo CNMP em autos de revisão disciplinar. Órgão dotado de competência constitucional plena para aplicar pena mais severa. Precedentes. Inexistência de violação de direito líquido e certo do impetrante. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Suprema Corte já reconheceu a possibilidade de que o CNMP, em autos de revisão disciplinar, aplique penalidade mais severa do que aquela cominada na origem, se assim entender pertinente. 2. Esse poder encontra matriz constitucional no art. 130-A, § 2º, incisos. II, III e IV, da Constituição Federal. 3. A Suprema Corte não pode exercer o papel de instância revisora de decisões administrativas proferidas pelo CNMP no exercício de sua competência constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37.365 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/05/2021)



    Como cediço, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso é que a causa de pedir neste rito não comporta dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbis:



    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros Editores, 27ª edição, 2004, p. 36-38)



    Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNJ, a causa petendi do mandamus é de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estarem demonstrados, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada, a evidenciarem violação a direito líquido e certo.



    Por fim, cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o processo constitucional do mandado de segurança não se presta à reapreciação de matéria fática, nem constitui instrumento idôneo à reavaliação do contexto probatório equacionado e ponderado pela autoridade competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, ante o manifesto descabimento da via eleita, com fulcro no art. 21, § 1º, c/c art. 205, do RISTF. 



    Fica prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente